Tribunal: TJMT
Processo: 0026707-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026707-40.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), CLEBER LUCIANO MARQUES E SILVA - CPF: 005.229.091-32 (EMBARGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 044.391.731-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Devidamente intimada da designação de sessão de julgamento, a ser realizado no Plenário Virtual, e requestada a retirada, para fins de sustentação oral, adiado o julgamento automaticamente para a próxima sessão, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, nos termos da Portaria N. 298/2020-PRES, no art. 4°, III, § 2° e 3°.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra o Acórdão de ID. 765019873, Recurso de Apelação n° 0026707-40.2016.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveram ao apelo, mantendo a sentença tal como lançada.

A embargante pugna pelo reconhecimento da nulidade da intimação da sessão de julgamento, vez que inicialmente designada para 09/02/2021, mas solicitada a retirada de pauta para realização da sustentação oral, sendo adiado para a próxima sessão, mas sem a intimação da inclusão em pauta.

Sustenta que ainda não foi observada o prazo de 05 dias entre a publicação da pauta de julgamento e a sessão, nos termos do art. 935, do CPC, visto que realizada apenas um dia antes do julgamento, sendo mais uma causa de nulidade da intimação.

Aduz que o acórdão embargado restou contraditório, por basear-se em falsa premissa, ao interpretar a informação quanto ao prazo para restabelecimento da energia elétrica, ficando claro que a contagem para tanto se daria a partir das 8:00 horas do 03/11/2015.

Consigna que, devido à afirmação alhures, o magistrado
“julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, pois realmente preclusa a discussão com relação à franquia aplicada a condenação por danos morais”.

Aponta a existência de omissão quanto à argumentação de ausência de comprovação de sequelas do acidente.

Requesta o prequestionamento dos art. 141 e 492, do CPC, sanando a omissão dos requisitos das tutelas provisórias de urgência e elementos essenciais das decisões no V. Acórdão, posto que ofende os artigos 300 do Código Civil e artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil. Pugna pelo prequestionamento dos arts. 4° e 5°, da LICC,
visto a omissão dos critérios utilizados para fixação do valor da indenização.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para declarar a
nulidade da
intimação de pauta (8642961) e acórdão
de ID. 76618991 ou, alternativamente, sanar a contradição e omissão apontadas, dar provimento ao recurso de apelação, revogando a decisão recorrida, ou, caso seja mantida a conclusão do acórdão, requer seja sanada a omissão quanto à aplicação na hipótese dos artigos 141, 492 e 489, inciso II, do CPC e 4° e 5° da LICC, que não foram prequestionados na decisão colegiada.

A Certidão de ID.

79699470 consigna o decurso de prazo sem manifestação do embargado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante busca, inicialmente, a nulidade da intimação para sessão de julgamento, bem como do acórdão e, alternativamente, a revisão do
decisum
proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0026707-40.2016.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão e contradição.

Além dos argumentos próprios dos aclaratórios, pugna o embargante pela nulidade da intimação de pauta de julgamento de ID. 8642961 e do acórdão, que entende motivado pelo pedido de retirada de pauta, para sustentação oral, mas não realizada a intimação em tempo hábil para sessão posteriormente designada.

É possível verificar que foi designado o julgamento do feito para a sessão do dia 09/02/2021, no Plenário Virtual, da qual o embargante foi regularmente intimado, conforme ID. 74277492.

Na petição de ID. 74542958 foi requerida pelo apelante, ora embargante, a retirada do processo da pauta de julgamento do Plenário Virtual, devido à intenção de fazer sustentação oral e, ante ao pleito, adiado para sessão seguinte (16/02/2021), para julgamento por Videoconferência, conforme Certidão de ID. 76126984.

De posse do teor da normativa da Portaria N. 298/2020-PRES, em seu art. 4°, III, § 2°, se denota que serão excluídos da pauta de julgamento do Plenário Virtual o recurso em que houver pedido de sustentação oral, devidamente solicitados por meio de petição, no prazo de até 48 horas, que antecederem o início da sessão de julgamento.

O referido dispositivo ainda consigna, no parágrafo terceiro, que os processos enquadrados nas situações prevista nos incisos II a IV, automaticamente, serão transferidos para a próxima pauta de julgamento presencial ou de videoconferência, independente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico.

“Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (...)

III – Houver pedido de sustentação oral; IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

(...)

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
. (...)

Com efeito, com a transferência automática para sessão seguinte, a inscrição para sustentação oral se dá na forma disposta no art. 1°, da Portaria N. 353-PRES-2020, que alterou o art. 3°, da Portaria N. 283/2020-PRES:

“Art. 1o Fica alterado o art. 3o da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3o A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2o, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições: (...)”

Assim, observadas as normativas, como apontado alhures, inexiste razão que enseje nulidade da intimação de pauta de ID. 8642961 ou do acórdão em comento.

Quanto aos embargos de declaração importa consignar que somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, a embargante aduz que a contradição reside entre as provas dos autos e a intepretação destas no
decisum,
refletindo-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Quanto à alegada omissão acerca do argumento de ausência de comprovação das sequelas suportadas pelo embargado, importa destacar que os danos morais decorreram do abalo psíquico suportado por este, em razão do acidente, conforme fundamentos consignados na sentença e mantido pelo acórdão embargado, sendo a sequela defendida pelo embargado, mas que não integrante as razões de decidir.

Ressalta-se ainda que as motivações para fixação de
quantum
indenizatório foram devidamente consignadas da decisão embargada, conforme é possível verificar a seguir:

“É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Assim, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, MATERIAIS E ESTÉTICOS.
CHOQUE ELÉTRICO
. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. PENSIONAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 1. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, não dependendo de prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 2. Os autores lograram comprovar os fatos articulados na exordial, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC, no sentido de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada no desrespeito das normas técnicas atinentes à matéria. 3. Frise-se que não se pode considerar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, como alegado pela demandada e reconhecido em sentença, pois a qualidade da prestação do serviço é dever da concessionária e a existência de rede de energia elétrica no local, sem o cumprimento das normas técnicas, ocasiona alto risco de efetivar o prejuízo em questão, tais como o noticiado nestes autos. 4. Entretanto, os autores também tiveram culpa no caso em tela, ao não tomar os mínimos cuidados necessários para a realização do serviço no local, devendo ser reconhecida a culpa concorrente das vítimas pelo evento danoso, de modo que eventuais danos deverão ser suportados pela metade, conforme o grau de participação no evento danoso. 5. A parte demandada deve indenizar os danos morais causados, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, cuja lesão imaterial consiste na dor e sofrimento dos postulantes. Ressalte-se que os autores foram atingidos na sua integridade física em função do fato danoso objeto do litígio, o que por certo afetou o ânimo e dignidade pessoal destes. 6. Aliado ao fato de que se trata aqui de dano moral puro que prescinde de demonstração do prejuízo sofrido, pois a dor e o sofrimento nesses casos são presumidos, o que é passível de indenização.
7. O valor estipulado na decisão a título de danos morais deve levar em consideração as questões fáticas precitadas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita, sendo que no caso em concreto, não havendo recurso no sentido de majorar o quantum fixado, este deve ser estabelecido no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para o autor Maicon Diego Brum Vargas e de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
para o demandante Carlos Leandro da Rosa Gomes. (...)” .(Apelação Cível, No 70081664500, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019) (ID. 76507987).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão e contradição na decisão embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Em relação ao prequestionamento dos art. 141 e 492, do CPC registra-se que devidamente enfrentado, quando da preliminar de julgamento extra petita, desnecessária a expressa menção dos dispositivos.

Cumpre registrar que, em relação ao dispositivo consignados nos aclartórios, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ainda quanto ao argumento de que “julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, pois realmente preclusa a discussão com relação à franquia aplicada a condenação por danos morais”, se verifica não possuir qualquer relação com os autos, de modo que não observa o princípio da dialeticidade.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de declaração de nulidade da intimação de pauta de ID. 8642961 e do acórdão, bem como
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021